Tribunal: TJDFT
Processo: 0731917-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DEMANDAS ORIGINÁRIAS DO MESMO FATO. CAUSA DE PEDIR REMOTA COMUM. CONEXÃO. RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO PERANTE O JUÍZO PREVENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Evidenciada a conexão entre demandas, em virtude de lhes ser comum a causa de pedir remota, porquanto originadas do mesmo fato, devem elas ser reunidas para julgamento conjunto perante o juízo prevento (artigos 55 e 58 do CPC).
2. Ainda que conexão não houvesse, a reunião dos processos para julgamento conjunto deveria ocorrer, para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, consoante imposição do art. 55, § 3o, do CPC.
3. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA ORIGINÁRIA.